Tribunal: TJBA
Processo: 8003863-58.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003863-58.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ART. 1º-A (INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). CARÁTER VINCULANTE DE CONSULTA DO CNJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, não obstante o valor da dívida ativa superar 50 ORTN à época do ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado impede o prosseguimento da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, bem como a interpretação firmada pelo CNJ em sede de consulta, possuem caráter vinculante e aplicação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º-A, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual, inclusive na análise da petição inicial. A interpretação conferida ao dispositivo pelo CNJ, na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixa tese no sentido de que a ausência de CPF/CNPJ impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. A resposta à consulta, proferida pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, possui caráter normativo geral, nos termos do art. 89, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, conferindo eficácia vinculante quanto ao sentido e alcance da norma. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução fiscal. A exigência de qualificação da parte executada decorre do art. 319, II, do CPC, não sendo aplicável à Fazenda Pública a exceção prevista no § 3º do referido dispositivo. A hipótese de extinção prevista no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 é autônoma e não se condiciona ao valor do débito, afastando a alegação de incompatibilidade com o entendimento do STJ no Tema 876. A jurisprudência dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, com aplicação imediata da normativa do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 2. A interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, fixada em consulta pelo Plenário do CNJ, possui caráter normativo geral e eficácia vinculante quanto ao seu sentido e alcance. 3. A exigência de identificação do executado decorre do art. 319, II, do CPC e visa assegurar a efetividade da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, II e § 3º; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, § 2º. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TRF4, AC nº 5007295-53.2025.4.04.9999, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 19.11.2025; TJSP, Apelação nº 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, j. 06.11.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 88003863-58.2024.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JOSE FRANCISCO DA ROCHA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.